Tribunal: TJSP
Processo: 1015667-85.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que digitou seus dados pessoais em terminal eletrônico, segundo orientações constantes de papel entregue por desconhecido – Abordagem, após a suposta atualização, por outra pessoa estranha, que furtou seu cartão – Negligência e descuido configurados – Falha na prestação dos serviços da ré não caracterizada – Culpa exclusiva da

Ementa:

RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que digitou seus dados pessoais em terminal eletrônico, segundo orientações constantes de papel entregue por desconhecido – Abordagem, após a suposta atualização, por outra pessoa estranha, que furtou seu cartão – Negligência e descuido configurados – Falha na prestação dos serviços da ré não caracterizada – Culpa exclusiva da vítima evidenciada, a afastar da responsabilidade do banco (art. 14, § 3o, II, CDC) – Restituição e indenização indevidas – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015667-85.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSE CARLOS
DE LIMA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-85.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.500 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1015667-85.2019 – SOROCABA.
Apelante: José Carlos de Lima Vieira.
Apelada: Itaú Unibanco S/A.
Juiz: José Carlos Metroviche.
Voto 24.500
RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL Autor que digitou seus
dados pessoais em terminal eletrônico, segundo
orientações constantes de papel entregue por
desconhecido
Abordagem, após a suposta
atualização, por outra pessoa estranha, que furtou
seu cartão Negligência e descuido configurados
Falha na prestação dos serviços da ré não
caracterizada

Culpa
exclusiva
da
vítima
evidenciada, a afastar da responsabilidade do banco
(art. 14, § 3o, II, CDC) Restituição e indenização
indevidas Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 259/260, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de restituição de valor e indenização por dano moral
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 15% do valor da
causa, observada justiça gratuita.
Diz-se comprovada má prestação dos serviços da apelada, após a
ação de terceiros no interior de supermercado, que realizaram transações no
valor de R$5.349,00, deixando sua conta negativa. Demais, teve de contrair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-85.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.500 - (jga)
3
empréstimo no valor de R$8.598,36 junto à instituição ré para cobrir as
despesas realizadas pelos meliantes. Não bastasse, no mesmo dia elaborou
boletim de ocorrência e comunicou a ré cerca do furto ocorrido. Afirma que
os bancos colocam à disposição dos clientes, produtos e serviços com alta
tecnologia e segurança, que não se verificou. Alude à responsabilidade
objetiva da recorrida, que deve indenizar ao recorrente os prejuízos sofridos,
segundo a súmula 479 do STJ. Colaciona jurisprudência. Insiste na
ocorrência de dano moral, que deve ser arbitrado em R$15.000,00. Pede a
reforma da decisão (fls. 263/277).
Veio resposta (fls. 280/292).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de restituição de valor e
indenização (dano moral) em que o apelante, titular de cartão de crédito junto
à apelada, sustenta que, ao realizar operação em caixa eletrônico do
supermercado em que estava, foi abordado, no estacionamento, por pessoa
que informou que a máquina havia emitido um papel que lhe pertencia. No
papel constava da necessidade de atualização do cartão, sob pena de multa.
Procedeu, então, a atualização no referido caixa eletrônico. Após, foi
distraído por outra pessoa que apontou para uma nota de dez reais que havia
caído no chão, que após, de forma sorrateira, subtraiu seu cartão. Os
meliantes realizaram compra no valor de R$3.350,00 e saques nos valores de
R$1.000,00 e R$999,00, totalizando um prejuízo de R$5.349,00. Pede a
restituição desses valores, bem como indenização por dano moral (fls. 01/16).
De fato, não há relevância no fato de a ré/apelada ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-85.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.500 - (jga)
4
considerada revel porque intempestiva sua contestação de fls. 94/107 (vide
fl. 259). Afinal, seus efeitos são relativos (artigos 344 e 345 do CPC), e não
afastam a conclusão da sentença.
No mais, em princípio, não se desconhece que manobras
praticadas por terceiros são fatos notórios que não afastam a responsabilidade
do banco. Como sabido, “os bancos são responsáveis pela segurança do
sistema de automatização, principalmente saques e transferências em caixas
automáticos, porque são por eles implantados para agilizar o serviço, com
redução de custos, o que eleva a lucratividade” (Apelação Cível no
9184953-10.2004
Santo André
Relator: Antonio Ribeiro
Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 18/01/2011,
v.u.).
Noutras palavras, sabe-se que, nos tempos atuais, o uso de
cartões de débito e crédito se dá com emprego de senha. Sabido, também, que
os meliantes inovam nas técnicas para a prática de crimes contra o
patrimônio, com adequação das medidas tomadas pelos bancos e
administradoras de cartões. As fraudes são corriqueiras, tanto que as
instituições alertam com freqüência aos consumidores.
Além disso, incide o Código do Consumidor no particular
(artigos 2o e 3o). A apelada é instituição financeira; com o que, em tese, se
aplica a Teoria do Risco Profissional em decorrência de suas atividades,
obriga-se a garantir riscos advindos de sua conduta (comissiva ou omissiva).
É do que prevê o art. 14 daquele, a abstrair do elemento culpa. Basta, pois, se
afira do defeito no serviço e se este causou dano (artigo citado, caput e § 1o e
incisos). Não obstante isso, o fornecedor de serviços forrar-se-á à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-85.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.500 - (jga)
5
responsabilidade quando prove alguma das hipóteses dos incisos do § 3o
desse artigo.
No particular, nada obstante, aqui ocorreu culpa exclusiva do
autor. Isso porque, da narrativa constante da inicial, vê-se nítido descuido por
parte do apelante, que, após realizar operações no caixa eletrônico, foi
abordado por terceiro que lhe entregou um papel, em que constava da
necessidade de inserir seus dados pessoais na máquina para suposta
atualização. Não é crível que, nos dias atuais, o autor não desconfiou de nada,
de modo a retornar no caixa para inserir seus dados, com base num papel
entregue por pessoa completamente estranha.
Não bastasse, ao terminar a suposta atualização, foi abordado por
outra pessoa desconhecida, que lhe distraiu para furtar o cartão. Uma vez
mais, nota-se da negligencia e inocência do autor.
Ora, é de conhecimento notório a informação em diversos caixas
eletrônicos para que os clientes não forneçam seus dados ou aceitem ajuda de
estranhos.
Nesse sentido, como bem observado pelo magistrado, o autor:
“deveria desconfiar do lembrete que constava no papel, de inserir seus dados
privados novamente na máquina”. Essa situação foi determinante para
ocorrência do furto e das operações questionadas.
Possível, pois, verificar que o apelante em momento algum foi
coagido. Ao contrário, atuou de forma espontânea e descuidada, agindo
exatamente conforme instruções constantes dum papel entregue por terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-85.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.500 - (jga)
6
acreditando no auxílio do desconhecido.
Assim, não havia possibilidade de a instituição financeira
impedir a realização das operações em causa, se é certo que o próprio
consumidor não tomou as cautelas que lhe competiam. Até porque, dos
extratos de fls. 19/22, vê-se que a conta corrente do autor, antes do ocorrido
(17/01/2019), por diversas vezes ficava negativa, necessitando do resgate
automático de aplicação; com o que, referidas transações sequer fogem do
perfil do consumidor. É dizer, assim, que a ré não possuía sequer indícios de
que aquelas operações foram feitas fora do padrão de conduta do autor e,
assim, não se poderia esperar que a ré bloqueasse o cartão imediatamente por
esse motivo.

Portanto, ausente, em síntese, culpa da instituição financeira, não
há se falar em acolhimento das pretensões.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 16% do valor da
causa, observada justiça gratuita (fl. 85).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso